Tribunal: TJMT
Processo: 33910-71.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 01/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
01/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 645618-9 / 2020
Quinta-feira, 1 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80339103220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80339103220198110001
Requerente: DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES
Requerido: LEILA MALOUF BUFFET
Beneficiário: DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES
Conta Judicial 900123455660
Valor: R$ 2.465,04 (dois mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos)
Autorizado: DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES
CPF/CNPJ: 047.059.231-11
Data de Emissão: 01/10/2020
Titular Conta DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES
CPF/CNPJ Titular Conta 047.059.231-11
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 1338803 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1079902419 1/1